Tribunal: TJPA
Processo: 0006044-28.2017.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-01

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL). 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. - A FARTA PROVA TESTEMUNHAL, COM ESPECIAL DESTAQUE PARA A PALAVRA DA VÍTIMA, ALIADA AOS DEMAIS INDÍCIOS PROBATÓRIOS SÃO ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR A TESE ABSOLUTÓRIA BASEADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, COMO O ROUBO, AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA SÃO DE EXTREMA VALIA PARA O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS, POIS NÃO É CRÍVEL QUE ELA TERIA A INTENÇÃO DE PREJUDICAR E ACUSAR ESTRANHOS, INJUSTIFICADAMENTE. ALÉM DO QUE, OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE SÃO MEIO IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, QUANDO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, E COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. - NOTA-SE QUE MESMO QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO PERICIADA O OBJETO POR SI SÓ JÁ IMPÕE O TEMOR NA VÍTIMA, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STF, NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO ROUBO PARA COMPROVAR O SEU POTENCIAL LESIVO, VISTO QUE ESSA QUALIDADE INTEGRA A PRÓPRIA NATUREZA DO ARTEFATO, PODENDO SER EVIDENCIADA POR QUALQUER MEIO DE PROVA, EM ESPECIAL PELA PALAVRA DA VÍTIMA2. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. É INADEQUADA A VIA ELEITA PELO APELANTE PARA FORMULAR O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE, EIS QUE A MATÉRIA DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO EXAME DA INSTÂNCIA SUPERIOR POR MEIO DE HABEAS CORPUS, UMA VEZ QUE SE TRATA DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, DECORRENTE DE ATO JUDICIAL, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 30, I, ?A?, DO REGIMENTO INTERNO DE NOSSO TRIBUNAL. 3. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO. É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA. NOVA DOSIMETRIA DA PENA. 1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. 2ª FASE: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES. 3ª FASE: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO, PORÉM PRESENTES AS CAUSAS DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES, MOTIVO PELO QUAL AUMENTO A PENA EM 1/3, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e nesta parte, PROVIDO EM PARTE. Alterando a pena do apelante para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime Semiaberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0006044-28.2017.8.14.0049
COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA
APELANTE: ALEX RODRIGUES DA SILVA DUARTE
ADVOGADO PARTICULAR: LEANDRO MORAES DO ESPÍRITO SANTO, OAB/PA 17.480
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL).
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO.
-
A FARTA PROVA TESTEMUNHAL, COM ESPECIAL DESTAQUE PARA A PALAVRA DA VÍTIMA, ALIADA AOS DEMAIS INDÍCIOS PROBATÓRIOS SÃO ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR A TESE ABSOLUTÓRIA BASEADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, COMO O ROUBO, AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA SÃO DE EXTREMA VALIA PARA O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS, POIS NÃO É CRÍVEL QUE ELA TERIA A INTENÇÃO DE PREJUDICAR E ACUSAR ESTRANHOS, INJUSTIFICADAMENTE. ALÉM DO QUE, OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE SÃO MEIO IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, QUANDO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, E COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
- NOTA-SE QUE MESMO QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO PERICIADA O OBJETO POR SI SÓ JÁ IMPÕE O TEMOR NA VÍTIMA, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STF, NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO ROUBO PARA COMPROVAR O SEU POTENCIAL LESIVO, VISTO QUE ESSA QUALIDADE INTEGRA A PRÓPRIA NATUREZA DO ARTEFATO, PODENDO SER EVIDENCIADA POR QUALQUER MEIO DE PROVA, EM ESPECIAL PELA PALAVRA DA VÍTIMA
2.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. NÃO CONHECIMENTO.
É INADEQUADA A VIA ELEITA PELO APELANTE PARA FORMULAR O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE, EIS QUE A MATÉRIA DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO EXAME DA INSTÂNCIA SUPERIOR POR MEIO DE
HABEAS CORPUS,
UMA VEZ QUE SE TRATA DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, DECORRENTE DE ATO JUDICIAL, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 30, I, ¿A¿, DO REGIMENTO INTERNO DE NOSSO TRIBUNAL.
3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.
NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO, PORÉM PRESENTES AS CAUSAS DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES, MOTIVO PELO QUAL AUMENTO A PENA EM 1/3, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e nesta parte, PROVIDO EM PARTE. Alterando a pena do apelante para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime Semiaberto.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer

em parte
e, nesta parte, no mérito
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias vinte e três do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0006044-28.2017.8.14.0049
COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA
APELANTE: ALEX RODRIGUES DA SILVA DUARTE
ADVOGADO PARTICULAR: LEANDRO MORAES DO ESPÍRITO SANTO, OAB/PA 17.480
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ALEX RODRIGUES DA SILVA DUARTE
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará/PA
(fls. 326/331) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 70 (setenta) dias-multa em regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 03/05), no dia 17/06/2017, por volta de 10:30 horas, policiais militares faziam ronda, quando avistaram o veículo em que estavam os denunciados, momento em que a guarnição solicitou a parada do veículo. O sargento Abilio pediu que o motorista e passageiro descessem do veículo para que fosse feita uma vistoria no interior do carro. Percebendo que Alex e Josiel estavam muito nervosos, decidiu revistá-los, ocasião em que encontrou com Josiel a quantia de R$3.743,00 e no interior do veículo, dois revólveres calibre 38 e dez munições não deflagradas de calibre 38. Diante da situação, a guarnição encaminhou os denunciados à delegacia, a vítima, sabendo que os denunciados tinham sido presos, compareceu à Seccional para prestar ocorrência, momento em que reconheceu, sem hesitar Alex e Josiel. Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 360/378), o recorrente pugnou pela absolvição em razão da total falta ou ineficiência comprobatória de autoria, conforme artigo 386, I, II e VII, do CPP, subsidiariamente requereu pela aplicação da pena-base em seu mínimo legal, bem como pelo direito do acusado de recorrer em liberdade.

Em sede de contrarrazões
(fls. 380/388), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, devendo ser mantida a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 398/400), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento parcial,
no tocante à reanálise da pena-base e conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lucia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ALEX RODRIGUES DA SILVA DUARTE
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará/PA
(fls. 326/331) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 70 (setenta) dias-multa em regime Semiaberto.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, diante da inexistência de provas suficientes a evidenciar a culpabilidade do mesmo, arrimada, tão somente, no relato da vítima, cujo depoimento não foi confirmado por outros elementos de convicção.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente pela prova oral produzida, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo.

O mesmo se pode dizer acerca da
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A testemunha
Joice Carla Duarte,
policial militar,

em juízo relatou que estava fazendo a abordagem próximo ao Ginásio de Esporte, quando sua equipe parou um carro e o sargento observou
uma quantia alta em dinheiro, acima de três mil reais;
que foi indagado a origem do valor e os acusados informaram que tinham recebido um pagamento; que foi feito uma busca no carro e
foi encontrado, próximo ao porta-luvas, duas armas calibre 38;
que levaram os acusados a delegacia, e
a vítima chegou, logo após, falando que tinha sido vítima de um assalto e que já sabia que tinham capturado os assaltantes; que a vítima, na delegacia, reconheceu o carro e os próprios assaltantes;
que os acusados, por sua vez, alegaram que o carro e os pertences eram próprios.

No mesmo sentido, a testemunha
Fabio Barreto,
policial militar, em juízo aduziu que estava em uma operação, na saída da cidade, e abordaram o carro em que os acusados estavam; que na abordagem, os policiais viram que dentro do carro havia
uma quantidade significativa de dinheiro
, um pouco mais de três mil reais, e ao indagarem sobre o valor, os acusados ficaram um pouco nervosos, pois em um momento falavam que tinha sido um pagamento e outra falaram que tinham vindo à cidade para pegar o dinheiro que pertenciam a eles; que quando a guarnição fez a busca no veículo,
encontrou duas armas; que na delegacia, fizeram o reconhecimento de pessoas com a vítima do roubo; que a vítima não especificou o valor que os acusados levaram, mas disse que era um pouco mais de três mil reais;
que se lembra dos fatos contados pela vítima; que ela parou para comprar uma peça do caminhão e o ajudante dele ficou dentro do veículo, quando os acusados chegaram para o assalto.

Adiante, a testemunha
ABILIO TEIXEIRA JUNIOR
, policial militar, em juízo, narrou que estava participando de uma operação denominada ¿Colosso¿, realizada na entrada da cidade; que a polícia estava abordando todos os veículos que estavam passando; que na oportunidade, foi abordado o veículo em que os acusados estavam e foi detectada
uma quantia relativamente alta, um pouco mais de três mil reais;
que foi perguntado de onde vinha todo esse dinheiro e os réus disseram que era de um pagamento que tinham recebido, mas que percebeu que no momento das indagações, os acusados ficaram nervosos; que
depois que foi encontrado o dinheiro no veículo, os policiais revistaram o carro e encontraram, próximo ao porta-luvas, duas armas calibre 38; que os acusados foram conduzidos até a delegacia e quando lá chegaram, a vítima estava na porta, e reconheceu os acusados.

Ouvida através de Carta Precatória, a vítima
RAIMUNDO NONATO
, em juízo, declinou que foi vítima de um assalto ocorrido em Santa Isabel; que era ajudante do motorista do caminhão; que havia três pessoas no caminhão; que pararam em uma oficina, por volta das 9h da manhã; que nesse momento ficou sozinho no caminhão, quando chegou um carro siena azul, com duas pessoas dentro do veículo; que
chegaram com revolver e o abordaram, levando o dinheiro que tinha sido arrecadado vendendo farinha;
que a quantia girava em torno de três mil e quinhentos reais; que depois do assalto, acionaram a polícia e prenderam os acusados uma hora depois; que
fez o reconhecimento de pessoas na delegacia e tem certeza de que eram os acusados;
que não chegou a ver o depoimento deles na delegacia; que os dois o abordaram; que o mais claro era o motorista; que nunca tinha visto os acusados antes dos fatos; que quando eles o abordaram, um deles falou: ¿eu quero todo o dinheiro que vocês arrecadaram na venda da farinha¿ e que foram direto na gaveta onde estava o dinheiro, nem tendo tempo de falar onde estava; que o dinheiro foi recuperado na hora em que a polícia prendeu os acusados, na delegacia.

Durante interrogatório judicial, o apelante negou a prática delitiva, alegando que veio à Santa Izabel com um carro alugado para receber um dinheiro de roupas e sapatos que, junto com seu irmão, vendem; que a quantia era três mil e oitocentos reais; que seu irmão vendeu dez caixas de sapatos para um rapaz que mora em Paragominas e veio receber o dinheiro aqui na cidade.

A que se pode notar, a vítima, em referência, não titubeia quanto à identificação de seu algoz, o que facilitou, sobremaneira seu reconhecimento.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ROUBO - ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM - INCONFORMISMO MINISTERIAL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS - VALIDADE - CONDENAÇÃO IMPOSTA - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
. 1. Restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tentativa de roubo pela palavra segura da vítima, corroborada por depoimentos policiais, impositiva a condenação do réu. 2. Recurso provido.
(TJ-MG - APR: 10324110025958001 MG, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 14/08/2019, Data de Publicação: 26/08/2019).
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. COERENTE E HARMÔNICA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALIDADE. APELO DESPROVIDO.
I. No caso, a prova colhida no curso da instrução, não deixa dúvida a respeito da presença das elementares da conduta tipificada no art. 157, § 3º, primeira parte, do Código Penal, atraindo a confirmação do decreto condenatório pelo crime de roubo qualificado na forma tentada; II. Entende o Superior Tribunal de Justiça que a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos; III. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; IV. Apelo conhecido e desprovido.
(TJ-MA - APR: 00004708220178100001, Relator: JOSEMAR LOPES SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL Data de Julgamento: 26/08/2019).

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. É cabível a condenação criminal quando o conjunto probatório se revela consistente, harmônico e detalhado quanto à materialidade do fatos imputados e sua autoria. Revelado que o apelante subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de violência, o aparelho celular da vítima, resta tipificado o crime do art. 157, caput, do Código Penal. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - APR: 191204120188090044, Relator: DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 12/09/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2841 de 01/10/2019).

É sabido ainda que o depoimento de policiais que atuam na prisão é meio idôneo de prova a embasar a condenação, desde que prestados em juízo, além de que tal ato tem fé pública, eis que praticado por agente público. Nesse sentido: 2017.01667538-75, 174.173, Relator: Leonam Gondim da Cruz Junior, AgRg, no AREsp 1162784/SP, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 05/12/2017, DJe 14/12/2017.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Por fim, quanto ao pleito específico da defesa sobre a ausência de materialidade, diante da não realização de perícia balística nas armas apreendidas pelos policiais militares, argumenta-se
é que mesmo que a arma não tenha sido encontrada e nem periciada o objeto por si só já impõe o temor, conforme jurisprudência do STF:
¿Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. A majorante do art. 157, §2º, I, do CP pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial. (STF - RHC:122074 SP, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 20/05/2014).

Nesse sentido, a vítima, tanto na delegacia como em audiência afirmou que o acusado na companhia de outro indivíduo, portavam um revólver, apontando-lhe a arma em sua direção.

Além disso, a falta de exame pericial não impossibilita a aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que, em se tratando de crime de roubo, o poder lesivo do instrumento é presumido.

No mesmo sentido, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando os precedentes daquela corte acerca da possibilidade de comprovação do emprego de arma de fogo por outros meios, tais como a palavra da vítima, concluiu pela inexistência de necessidade de apreensão da arma e realização de perícia para verificar-se a incidência da causa de aumento do artigo 157, §2º, I, do CP:
¿
consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º do artigo 157, do CP, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EResp 961.863/RS)¿ (AgRg 1.561.836/SP, julgado em 19/04/2018).

Logo,
é desnecessária a apreensão da arma e laudo pericial para caracterizar o roubo circunstanciado pelo emprego de arma,
tal entendimento inclusive, resta consolidado com a edição da Súmula nº 14, do E. TJE/PA,
in verbis:
Súmula nº 14
- É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Assim sendo, não poderia o juízo monocrático reconhecer que não houve o emprego da arma apenas pela ausência da perícia, eis que a vítima mencionou que o acusado utilizou o objeto para amedrontá-la e ameaçá-la.

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado.
2.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

A Defesa pleiteou a concessão de liberdade provisória ao paciente, devendo aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação.

Não conheço
do pedido da defesa, uma vez que é inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de
habeas corpus,
uma vez que se trata de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato judicial, conforme Previsão do artigo 30, I, ¿a¿, do Regimento Interno de nosso Tribunal.
Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
I - processar e julgar:
a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;
3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, valorando negativamente a circunstância judicial da culpabilidade.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada a circunstância valorada negativamente pelo juízo de planície:
"(...)

a
culpabilidade
DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar.¿.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art. 59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula n° 19 da jurisprudência consolidada do TJPA dispõe que
"Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.

Na hipótese vertente, a culpabilidade não pode ser avaliada pela ausência de elementos indicadores nos autos.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 04 (quatro) anos, além de 10 (dez) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

¿
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
¿. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

A vítima é toda a sociedade, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
04 anos de reclusão
, além de
10 dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:

Não fora reconhecida a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena,
mantenho a pena no mesmo patamar acima descrito.

3ª fase
:
sem causas de diminuição de pena, porém presentes as causas de aumento de pena, previstas no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/3, tornando-a concreta e definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ¿b¿, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta aos ora recorrentes.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, resta incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

No mesmo sentido, incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Ante o exposto,
conheço em parte do presente recurso e, nesta parte, do mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,

alterando a pena do apelante para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime Semiaberto, acompanhando o entendimento da Procuradoria de Justiça.

É como voto.
Belém/PA, 30 de novembro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora